Tribunal: TJBA
Processo: 0325406-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325406-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA LOUZADA PETRARCA

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR, PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Corpore Facilities – Gestão de Ativos Imobiliários Ltda. em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu excesso de execução, afastou encargos moratórios em razão da ausência de emissão de notas fiscais e admitiu a compensação de valores decorrentes de recolhimento previdenciário complementar realizado pelo tomador de serviços. II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados, especialmente acerca da compensação de valores, da caracterização de enriquecimento sem causa, da aplicação de normas civis e tributárias e da incidência de encargos moratórios, bem como se é cabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relativas à retenção previdenciária, à responsabilidade do tomador de serviços e à possibilidade de compensação, reconhecendo o crédito de regresso decorrente do pagamento realizado. A decisão embargada consignou a ocorrência de desembolso efetivo e o benefício indireto à embargante, caracterizando enriquecimento sem causa, sendo desnecessária a comprovação de autuação fiscal. Não há contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada. A análise da cláusula contratual e a aplicação da exceção do contrato não cumprido foram expressamente enfrentadas, afastando a incidência de encargos moratórios. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente. Inexistentes vícios, inviável o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0325406-68.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante CORPORE FACILITIES GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA e como Embargada FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça